Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-77.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-77.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: TIMOTEO TOME DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROVIDA A APELAÇÃO -
HIPERVULNERABILIDADE DA PESSOA ANALFABETA – MAIOR exigência E cautela na formalização do contrato – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BMG S.A., contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 16785500 que manteve a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim.

Em suas razões (ID nº 17227829) o agravante alega que o contrato discutido foi apresentado juntamente com a defesa pelo banco agravante, o qual afirma estar preenchido e assinado, constando descriminado no item II, as características do cartão de crédito consignado, os valores que seriam descontados.

Nessa senda, afirma que a parte agravada estava ciente da contratação pactuada, não podendo alegar desconhecimento.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno.

Consta no ID nº 17832911 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que julgou improvido o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...)
Com efeito, considerando que a autora é pessoa idosa e analfabeta, cabia à parte ré comprovar que teria previamente prestado todas as informações a respeito do contrato a ser entabulado entre as partes, esclarecendo a autora que é extremamente vulnerável, pois, desprovida de mínima instrução, que se tratava de empréstimo e que seriam devidas as contraprestações descontadas do seu benefício previdenciário, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu.

De outra banda, o contrato acostado aos autos apresenta falha insanável em seus termos, pois em que pese contar com a assinatura a rogo, deixou de identificar o referido representante da aposentada analfabeta, não havendo registro relativo ao CPF, RG ou domicílio no termo de adesão contratual.

Do mesmo modo, ainda que tenha sido colhida a assinatura de duas testemunhas não foi consignado o número do registro de identificação ou o CPF.

Diante desse quadro, não se pode olvidar que faltou esclarecimento nos fólios digitais em epígrafe, de quem seriam as assinaturas das pessoas que acompanhavam a consumidora idosa e analfabeta durante a avença do negócio jurídico na espécie e se elas receberam e deram ciência à aposentada das informações necessárias, principalmente dos valores que seriam descontados mensalmente sobre o benefício da referida consumidora hipervulnerável.

Ademais, nas faturas vinculadas em anexo à contestação (Id nº 6003313) não há registro de compras no cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, verifica-se fragilidades essenciais no conjunto probante, não sendo possível concluir que a autora detinha inequívoca ciência de que se tratava de contrato de empréstimo realizado na modalidade RMC – Reserva de Margem Consignada, razão pela qual não é possível corroborar a alegada validade do contrato em tela.

Assim, sendo certo que a autora n
ega ter recebido qualquer cartão de crédito e não tendo a instituição financeira se desincumbido satisfatoriamente do ônus comprobatório, mesmo que não se desconheça a possibilidade de pessoa analfabeta contrair empréstimo bancário, inolvidável que não restaram atendidos pelo banco demandado as exigências legais a validar o respectivo contrato, consoante expresso na sentença de origem.
(...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que
as argumentações da parte agravante não alcançaram a inteireza que demanda o caso, sendo certo que

em hipóteses como a presente, dada as condições do mutuário – pessoa idosa e analfabeta – há exigência de maior cautela na formalização do contrato, especialmente porque carece de vulnerabilidade informacional.

Ocorre que, do contexto probatório
não é possível vislumbrar verossimilhança nas razões firmadas pelo recorrente, eis que
faltou esclarecimento nos fólios digitais em epígrafe de quem seriam as assinaturas das pessoas que acompanhavam a consumidora idosa e analfabeta durante a avença do negócio jurídico na espécie e se elas receberam e deram ciência à aposentada das informações necessárias, principalmente dos valores que seriam descontados mensalmente sobre o benefício da referida consumidora hipervulnerável.

Nessa senda, importante se faz ponderar que no negócio jurídico o terceiro de confiança do analfabeto, detém a capacidade de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC /02. Exatamente dado a tal fato é que seria de suma importância a identificação na espécie.

De modo diverso, afigura-se o contrato apresentado pela agravante no ID nº 6003478 que sequer sobreveio com os dados do representante da pessoa analfabeta/contratante preenchidos.

Ademais, a identidade vinculada ao ID nº 6003478 – PDF nº 05 resta totalmente ilegível, em cópia inteiramente embaçada.

Cumpre ponderar ainda que a importância do terceiro em casos como no presente consiste em equacionar,
ao menos em parte, o desequilíbrio da relação contratual, eis que a hipervulnerabilidade da pessoa analfabeta.

Conforme citação da Ministra Nancy Andrighi, no REsp nº 1.907.394/MT, julgado em 4/5/2021, que bem esclarece a questão:

Não bastasse, a esse déficit informacional soma-se, ainda, como fator de agravamento da vulnerabilidade do consumidor analfabeto, o conhecido fenômeno do assédio de consumo, muito frequente em relação a serviços bancários, representado por publicidades agressivas que “criam” necessidades de consumo nos indivíduos, subjugando sua capacidade de escolha e reflexão, o que é intensificado mediante facilidades tecnológicas que põem o produto ou serviço literalmente a “um clique” de distância do consumidor
. [...]

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo improvimento da apelação, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/04/2024